Tribunal: TJPA
Processo: 0825598-77.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825598-77.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DOUGLAS SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0825598-77.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DOUGLAS SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria, em caso de suposta agressão em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima associada à admissão parcial do acusado, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos informativos, mas a autoria não se comprova de forma segura durante a instrução processual.

4.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

5.

Não há testemunhas presenciais, exame pericial ou qualquer prova idônea que confirme a dinâmica da agressão narrada.

6.

A admissão parcial do acusado quanto ao empurrão não comprova, por si só, a integralidade da conduta descrita na denúncia.

7.

Os elementos colhidos na fase inquisitorial possuem caráter meramente informativo e não podem fundamentar condenação isoladamente, nos termos do art. 155 do CPP.

8.

A ausência de corroboração mínima da versão da ofendida impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável sobre a autoria.

9.

A jurisprudência do STJ exige que a palavra da vítima, para sustentar condenação, esteja acompanhada de outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica exige corroboração mínima por outros elementos probatórios para fundamentar condenação.

2. A admissão parcial de conduta pelo acusado não supre a ausência de prova segura acerca da integralidade dos fatos narrados na denúncia.

3. A insuficiência de provas quanto à autoria impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.522.228/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0825598-77.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DOUGLAS SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que
absolveu DOUGLAS SILVA RODRIGUES
da imputação de prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26/05/2024, por volta das 19h, em contexto de violência doméstica, o acusado teria agredido sua ex-companheira, impedindo-a de sair de sua residência, ocasião em que teria puxado seus cabelos, desferido chutes e a empurrado.

Recebida a denúncia, procedeu-se à regular instrução processual, com a oitiva das partes, ao final da qual o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender não comprovada, de forma segura, a autoria delitiva (ID n° 30465536).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação (ID n° 30465542), sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, notadamente diante da palavra firme da vítima, corroborada pela admissão parcial do acusado quanto à prática de empurrão.

A defesa apresentou contrarrazões (ID n° 30465545), pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, sob o argumento de insuficiência de provas.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n° 32293644).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida reforma da sentença.

O Ministério Público interpõe apelação contra sentença que absolveu o acusado da imputação de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Todavia, não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se delineada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência e demais peças informativas. Contudo, a controvérsia reside na comprovação da autoria, a qual não restou demonstrada de forma segura no curso da instrução processual.

Com efeito, a vítima, em juízo, relatou que foi impedida de sair de casa, ocasião em que o acusado teria puxado seus cabelos, desferido chute e a empurrado. Todavia, tal narrativa não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistem testemunhas presenciais dos fatos, tampouco exame pericial ou qualquer outro elemento idôneo apto a confirmar a dinâmica da agressão narrada.

De outro lado, o acusado, em sede policial, admitiu ter empurrado a vítima em momento de discussão, negando, contudo, a prática de outras agressões. Em juízo, apresentou versão no sentido de que teria apenas se defendido, afastando a prática das agressões descritas na denúncia.

Assim, embora haja admissão parcial de contato físico, esta não se mostra suficiente, por si só, para confirmar a integralidade da conduta descrita na denúncia, sobretudo diante da ausência de prova segura acerca das circunstâncias em que o fato ocorreu.

Ressalte-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência e relatório policial, possuem natureza meramente informativa, não podendo, isoladamente, embasar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

É certo que, nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. Todavia, tal diretriz não afasta a necessidade de análise do conjunto probatório, sendo imprescindível que suas declarações encontrem respaldo em elementos mínimos de corroboração, o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PROVA EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO.
VÍTIMA QUE NARRA EVENTOS DE MANEIRA DIVERSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. A
jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica, deve ser corroborada por outras provas para fundamentar uma condenação.

6. Contudo, a ausência de provas adicionais que corroborem a versão de uma das vítimas impede a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado. IV. RECURSO NÃO PROVIDO.

(AREsp n. 2.522.228/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifei
)

Com efeito, a prova produzida limita-se, essencialmente, à palavra da vítima em confronto com a versão do acusado, sem que haja elementos externos capazes de esclarecer, com segurança, a dinâmica dos fatos ou a extensão da agressão.

Nesse contexto, subsiste dúvida razoável quanto à ocorrência da conduta nos moldes narrados na inicial acusatória, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, a responsabilidade do acusado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados todos os termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026